Tribunal: TJDFT
Processo: 0003121-44.2017.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.
I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do delito de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato quando as declarações firmes e coesas da vítima, aliadas à narrativa da testemunha, formam acervo probatório suficiente para demonstrar o cometimento das infrações em contexto de violência doméstica e familiar.
II - Nas infrações penais praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade.
IV - A contravenção penal de vias de fato se trata de infração que não deixa vestígios, razão pela qual a violência pode ser comprovada pelas demais provas, especialmente pelos relatos da vítima.
V - Recurso conhecido e desprovido.